Tribunal: TJDFT
Processo: 0752719-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPARECIMENTO DO PASSAGEIRO AO AEROPORTO COM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE DE DESPACHAR A BAGAGEM. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu o autor ter realizado “check-in” pela internet e chegado com 40 minutos de antecedência ao aeroporto para despachar a bagagem, mas não conseguiu embarcar sob a alegação de que o carrinho que leva as bagagens até o voo já havia saído. Afirma ter visto um grupo de 5 pessoas na mesma situação, protestando para realizar o embarque. Alega que a preposta da ré lhe orientou a comprar outra passagem para que não perdesse o voo em São Paulo para seu destino (Boston/USA), tendo assim procedido. Sustenta ter recebido tratamento diferenciado, pois ao retornar soube que a empresa ré embarcou o grupo que estava brigando. Requereu reparação por danos materiais e morais.
2. Trata-se de recurso (ID 20599952) interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, CPC), deixando de demonstrar que realizou o “check-in” antecipadamente e de apresentar o respectivo comprovante, bem como o horário de compra da nova passagem.
3. Nas razões recursais, alega ter ingressado com a ação apenas em razão do tratamento diferenciado dispensado ao autor/recorrente em detrimento de outros passageiros que estavam na mesma situação de atraso e que conseguiram embarcar. Sustenta que a preposta da ré confessa o fato aos 2min30seg da gravação de áudio da audiência de instrução e julgamento (ID 20599940). Afirma ter sido obrigado a adquirir nova passagem aérea para o mesmo dia 20/09/2019, às 15h21min, no valor de R$1.512,55 (ID 20598979) para não perder o voo internacional que partiria de São Paulo. Assevera que a empresa ré/recorrida deixou de demonstrar o não comparecimento do autor/recorrente, pois a lista apresentada (ID 20599945) não demonstra os passageiros que estavam no voo, tampouco se houve a realização do “check-in” ou qualquer informação que possa individualizar a conduta de cada passageiro. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. O site da companhia aérea é claro ao informar que, nos casos de voos nacionais, o passageiro deve chegar ao aeroporto com antecedência de 40 minutos, se tiver apenas bagagem de mão, e 2 horas antes da partida do voo se for despachar bagagem.
6. No caso, é incontroverso que o autor/recorrente chegou com atraso ao aeroporto, necessitando despachar a sua bagagem. Desta forma, conclui-se que a impossibilidade de embarcar se deu por culpa exclusiva do consumidor que deixou de observar o limite de horário de chegada (2 horas de antecedência) estipulado pela companhia aérea.
7. Em análise do conjunto probatório inserido aos autos, mormente o depoimento da preposta da ré (áudio de gravação da audiência - ID 20599940), não restou demonstrado que o referido grupo que estava protestando no balcão da companhia aérea estivesse em situação idêntica à do autor/recorrente (atraso), tendo a preposta da ré/recorrida apenas afirmado que “tinha a confusão”, que o autor “preferiu se ausentar para comprar outra passagem” e que “eles (os passageiros do grupo) conseguiram embarcar”.
8. Desse modo, não houve qualquer falha na prestação dos serviços da empresa ré/recorrida (excludente de responsabilidade da fornecedora de serviços - Art. 14, §3o, II, CDC), agindo a demandada tão somente no exercício regular do direito. Logo, não há qualquer dano material a ser reparado.
9. O dano moral, por sua vez, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). No presente caso, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição do autor/recorrente a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, I, CPC). Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia a reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade do autor/recorrente.
10. Assim, irretocável a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
11. Recurso conhecido e improvido Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.